Tribunal: CARF
Processo: 10875.721032/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721032/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.283 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
ACOVILLE COMERCIAL E DISTRIBUICAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
É válido o auto de infração do qual consta o motivo que estabelece o nexo de
causalidade entre a responsabilização do contribuinte e o fato que leva à
responsabilidade tributária. Hipótese em que procuração lavrada por
instrumento público outorgou à recorrente, considerada responsável tributária,
poderes de gestão da pessoa jurídica, constituindo, dessa forma, o motivo do
ato e sua conformidade com os seus requisitos de validade. Vício de motivação
não caracterizado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
SÓCIO
DE
FATO
COM
PODERES
DE
ADMINISTRAÇÃO
DECORRENTES
DE
PROCURAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA CONDUTA.
A imputação de responsabilidade solidária a terceiro - sócio de fato - pressupõe
a descrição e a comprovação das condutas hipoteticamente previstas em lei
aptas à transferência de responsabilidade tributária. A mera existência de
procuração outorgando poderes de administração não comprova a prática de
atos que importem excesso de poderes ou infração de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencidos os conselheiros Fabiana Okchstein Kelbert (relatora) e Gustavo Guimarães
da Fonseca; e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Andréia Lúcia Machado Mourão e Sérgio Abelson (suplente convocado), que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quanto à preliminar, o conselheiro Cleucio
Santos Nunes. Julgado no dia 18/03/2021, no período da tarde.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721032/2013-30
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROSÂNGELA MELO ALVES
FERREIRA, em face do Acórdão no 05-39.054 da 4a Turma Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campinas/SP - DRJ/CPS (e-fls. 607-652), que julgou improcedentes as
impugnações apresentadas contra o auto de infração lavrado contra AÇOVILLE COMERCIAL E
DISTRIBUIÇÃO S/A, e outros, dentre os quais, a ora recorrente (e-fls.468-497), única a apresentar
recurso voluntário, cumpre desde logo fixar.
Consta no acórdão recorrido que o auto de infração foi lavrado em 03/02/2012, na
sistemática do Lucro Arbitrado, abrangendo o ano-calendário de 2007, e relativos ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica IRPJ, à Contribuição para o PIS/Pasep, à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins e à Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL, cientificados à
contribuinte por Edital no 02 de 2012, de fl. 463, afixado na DRF de Guarulhos/SP em 19/01/2012,
com lançamento no valor total de R$ 45.958.183,03, aí incluídos principal, multa de ofício aplicada
no percentual de 150% e juros de mora calculados até 31/01/2012, em razão de omissão de receitas
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada. Apenas de diversas intimações por
correio e por edital, a empresa deixou de apresentar qualquer documentação, tendo a fiscalização
diligenciado junto aos bancos, quais sejam, Banco do Brasil e Safra, os quais forneceram
informações, extratos bancários e cópia de procurações (e-fls. 35-303).
Em que pese se tenha apurado uma movimentação financeira no valor de R$
218.097.995,61, a empresa apresentou DIPJ e DCTF zeradas para o ano-calendário de 2007 (e-fls.
422-433), o que motivou a infração por omissão de receita, a teor do que constou no Termo de
constatação de irregularidades fiscais e arbitramento do lucro (e-fls. 454-462).
Além da infração apontada, foram lavrados Termos de sujeição passiva solidária (e-
fls. 446-453) contra a ora recorrente, Rosângela Melo Alves Ferreira, Washington Luiz Nunes de
Sena, Ailton Lopes de Araújo e Erilene da Silva Costa.
No que diz com a ora recorrente, o referido Termo de sujeição passiva solidária foi
lavrado conforme argumentação ora reproduzida, com grifos nossos:
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

No Termo de constatação de irregularidades que o acompanhou, quanto ao ponto,
consignou-se o seguinte, com grifos nossos:

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

Além disso, a fiscalização diligenciou junto ao 6o Cartório de Notas de Natal/RN
(e-fls. 527-536), o qual forneceu cópias de procurações outorgada pela Açoville Comercial e
Distribuição Ltda. (representada por Washingtom Luiz Nunes de Sena e Erilene da Silva Costa),
nomeando e constituindo seus bastantes procuradores Ailton Lopes de Araújo e Rosangela Melo
Alves Ferreira, conforme se reproduzem, com destaques nossos:

Procuração outorgada em 30/08/2007, com validade de 03 anos.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

Procuração outorgada em 02/09/2004, com validade de 03 anos.

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

Tendo em vista que apenas a ora recorrente apresentou recurso voluntário, deixo
de descrever os termos das demais peças impugnatórias.
A recorrente apresentou sua impugnação às e-fls. 572-598, onde, em estreita
síntese, esclarece que jamais foi administradora da empresa Açoville, o que desde logo afastaria
a possibilidade de violação de dispositivo legal ou estatuto, que sua indicação como sujeito
passivo solidário seria indevida, pois ausentes a descrição de quaisquer condutas suas e de
provas, a que chamou de motivo determinante. Entende não haver causa para sua
responsabilização nos termos do art. 135 do CTN, pois o termo de sujeição passiva e o termo de
constatação de irregularidades não contêm qualquer descrição dos atos supostamente praticados
e que pudessem configurar as hipóteses legais de responsabilidade tributária. Citou doutrina e
jurisprudência.
O acórdão recorrido, quanto ao ponto, afirma o seguinte:

Em nome da pessoa física Rosângela Melo Alves Ferreira, uma daquelas a quem
atribuída responsabilidade solidária, foi apresentada impugnação questionando, em
síntese, (i) inexistir fato narrado; (ii) não ter sido a Impugnante administradora da
empresa; (iii) e inexistirem provas de que a Impugnante foi administrador e que, nesta
qualidade, agiu com excesso de poder ou com infração à lei ou contrato social : o ora
Impugnante nunca atuou na direção da pessoa jurídica autuada e, via de consequência,
muito menos agiu com excesso de poder ou violação a lei ou ao estatuto social.

Contudo, equivoca-se a Impugnante.

O Termo de Sujeição Passiva reporta-se expressamente ao Termo de Constatação de
Irregularidades Fiscais e Anexos, parte integrante deste Termo e a comprovação de
interposta pessoa por procuração pública passada em cartório, dando amplos e gerais
poderes sobre as contas correntes aos sócios de fato (sujeição passiva solidária)
conforme procurações remetidas pelos Bancos do Brasil e Itaú.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

Em conseqüência, expôs a Fiscalização restar caracterizada a sujeição passiva
solidária nos termos do art. 124, 134 e 135 do CTN.

E, de tais Termos, assim como do Auto de Infração, a Impugnante foi regularmente
cientificada deles recebendo cópia, como comprova o Aviso de Recebimento (AR) de
fls. 499, e sendo-lhe concedido o prazo regulamentar para impugnação, não se
cogitando de qualquer óbice à sua defesa.

Os dispositivos referidos pelo autuante estabelecem:

(...)

Por sua vez o Termo de Constatação de Irregularidades Fiscais, que acompanha os
Autos de Infração, assim descreve:

“A tributação será feita como omissão de rendimento (presunção) na forma da
legislação citada no item seguinte com multa qualificada, pois houve sonegação:

“toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:

I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, sendo feita a devida representação penal para fins fiscais e
termos de sujeição passiva solidária para os sócios de fato (AILTON LOPES DE
ARAÚJO, CPF 446.025.96568 e ROSÂNGELA MELO ALVESFERREIRA, CPF
160.419.71880), haja vista a comprovação de interposta pessoa, por procuração
pública passada em cartório dando amplos poderes sobre as contas correntes aos
sócios de fato e para os sócios de direito (ERILENE ... e WASHINGTON ...) ...

E, para justificar a imputação de responsabilidade solidária, a Fiscalização instrui os
autos com Certidões expedidas pelo 6o Cartório de Notas de Natal/Rio Grande do Norte,
atestando que ali foram lavradas, em 2004 e 2007, procurações pelas quais a pessoa
jurídica Açoville Comercial e Distribuição Ltda., (representada por Washingtom Luiz
Nunes de Sena e Erilene da Silva Costa), nomeou e constituiu seus bastantes
procuradores Ailton Lopes de Araújo e Rosangela Melo Alves Ferreira.

Assim, distintamente do alegado, apurou a Fiscalização que para Rosângela Melo Alves
Ferreira foram outorgados poderes pelos representantes legais da pessoa jurídica para
agindo, isoladamente, assinar propostas ou contratos de abertura de contas correntes e
poupanças, movimentá-las em quaisquer instituições financeiras sejam oficiais ou
particulares, requisitar talões de cheques, emitir e endossar cheques para depósitos ou
retiradas em dinheiro, autorizar débitos, fazer aplicações, retiradas, transferências e
pagamentos mediante recibos, confirmar saldos e extratos, emitir duplicatas com o fim
de cobrança, caução ou desconto, autorizar abatimentos, descontos prorrogações de
vencimentos, baixas, protestos e retiradas de protestos, receber qualquer importância
devida a outorgante, assinando recibo e dando quitações, pagar tributos, reclamar
contra lançamentos indevidos, assinar contratos e praticar todos os demais atos
necessários ao cumprimento das disposições deste mandato.

É o que se extrai de procurações, com validade no período autuado, fornecidas pelas
instituições bancárias e confirmadas pelo Cartório em que lavradas, que instruem os
autos:

(...)

Diante das procurações que lhe foram outorgadas vê-se que a Impugnante Rosângela
detinha, sem sombra de dúvidas, poderes que lhe permitiam atuar com o administradora
de fato da pessoa jurídica Em tais circunstâncias, resta evidente o vínculo de fato das
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

referidas pessoas físicas com a empresa autuada, o que inibe qualquer limitação de
responsabilidade prevista na legislação em favor daqueles que figuram regularmente
como sócios da pessoa jurídica, e permite atribuir-lhes responsabilidade solidária e
ilimitada pelas obrigações tributárias da empresa que geriam e administravam, com
evidente interesse comum nas situações que se constituíram em fatos geradores
daquelas obrigações, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional.

Por outro lado, distintamente do alegado, ressalte-se que inexiste no texto legal
impedimento de que o art. 135, III, do CTN possa ser aplicado para responsabilizar não
só o administrador de direito, mas também o administrador de fato da empresa. Ainda
que o estatuto ou contrato social não confira poderes a um dos sócios ou a terceiro para
praticar atos de gerência, se este é o administrador de fato da pessoa jurídica deve ser
igualmente responsabilizado pela prática de atos ilícitos E, no caso, a Fiscalização além
de instruir os autos com provas que denotam que a pessoa jurídica autuada tinha como
sócios de fato os seus dois procuradores (entre os quais a ora Impugnante Rosângela) e
que os sócios formais da pessoa jurídica eram interpostas pessoas dos sócios de fato, ou
seja, de que a pessoa física impugnante detinha poderes de administração da empresa,
podendo assinar cheques, contratos e outros documentos, dar quitação, etc, por vários
anos, também demonstrou a ocorrência de infração a lei, com conseqüências tributárias:
movimentação de expressivos recursos em conta corrente de titularidade da pessoa
jurídica, sem que nada tivesse sido oferecido à tributação, com apresentação de
declarações zeradas, violando disposições legais que determinam o pagamento de
tributos e a apresentação de declarações refletindo as atividades da empresa.

Ademais, também configura hipótese de que trata o art. 135 do CTN, a dissolução
irregular, por configurar-se infração a lei. E a Súmula 435 do Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento no tocante à pessoa jurídica não localizada caracterizar
dissolução irregular:

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sóciogerente.

E, também neste aspecto, demonstrou a Fiscalização não ter sido a pessoa jurídica
encontrada em nenhum dos endereços informados, ao longo do tempo, para fins
cadastrais junto à Receita Federal (nem em Guarulhos/SP, nem em Rondonópolis/MT).

E, acerca de tal constatação, nada esclarecem a pessoa jurídica autuada e a pessoa física
Impugnante que, repita-se, detinha procuração com amplos poderes para representá-la e
movimentar seus vultosos recursos.

Nesse contexto, não se cogita de inexistência de motivação fática nem de ausência de
fundamento legal para atribuição de responsabilidade solidária, que pudessem ensejar
nulidade ou improcedência deste ato, na medida que demonstrou a Fiscalização que os
sócios de fato da pessoa jurídica autuada eram os procuradores por ela nomeados, que
detinham poderes inerentes à administração da empresa, com movimentação de
expressivos recursos em contas correntes da pessoa jurídica, que nada ofereceu à
tributação (declarações zeradas) e, ainda, não é encontrada no seu domicílio fiscal,
presumindo-se a dissolução irregular.

Assim sendo, não logrando a defendente afastar ou esclarecer tais constatações, subsiste
a imputação de responsabilidade solidária, tanto por interesse comum como em razão da
qualidade de sócio de fato, comprovadamente com poderes de gerência, com
fundamento nas disposições dos arts. 124 e 135 do CTN indicados na autuação.

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

No recurso voluntário (e-fls. 693-755), em longo arrazoado, a recorrente refirma
que nunca administrou a empresa e se insurge contra todos os termos e autuações lavrados.
Entende que qualquer hipótese de violação dolosa à lei deve ser afastada, porque nunca foi
administradora da empresa, devendo ser excluída do polo passivo. Menciona que sua
classificação como sujeito passivo solidário não contou com motivo determinante, pois não
houve menção a condutas e provas para demonstrar sua responsabilidade pelo tributo, que não há
causa para a sua responsabilidade nos termos dos arts. 124 e 135 do CTN. Menciona que foi
considerada responsável pela alegação de que seria “sócia de fato”, com “poderes de gestão” e
que apenas no acórdão surgiu a argumentação de que teria havido dissolução irregular. Afirma
haver afronta ao art. 10 do Decreto 70.235/72. Defende que “não há, em linhas de fato e de
direito, qualquer fundamento para a responsabilização da RECORRENTE lastreado no Termo de
Sujeição Passiva Solidária n° 02, já que a RECORRENTE NUNCA ADMINISTROU A
SOCIEDADE AUTUADA, sendo a responsabilidade solidária falsa inferência argumentativa.”

Reprisa que o termo de sujeição passiva solidária carece de motivo de direito e de
fato, motivação, portanto, vez que não há indicação de sua conduta. Refere que o acordão
recorrido, além, de chancelar a falta de motivação dos termos de sujeição passiva e de
constatação de irregularidade fiscal, inovou na fundamentação ao afirmar ter havido dissolução
irregular da empresa. Que “Se o Termo de Sujeição Passiva não discrimina todos os elementos
considerados imprescindíveis à sua validade pelo art. 10 do Decreto 70.235/72, não há ilação
outra senão a sua NULIDADE, (...)

Defende que por jamais ter administrado a empresa, não há como se aplicar o art.
135 do CTN. Cita doutrina e jurisprudência do STJ que entende ampararem seu entendimento.
Entende inadmissível a responsabilização pela simples menção do nome de uma pessoa, sem que
se indique e se comprove a conduta supostamente praticada. Defende que a elaboração de “termo
de sujeição passiva” já importa em violação à defesa, porque termo serve para descrever fatos e
condutas. Entende que antes deveria haver uma intimação para que pudesse participar do
processo administrativo e se defender das constatações apostas no termo. Cita precedentes do
CARF. Pugna pela nulidade também do termo de sujeição passiva “pela incorreção do seu
propósito, na medida em que suscita evidente cerceamento de defesa com a confusão processual
gerada”. Se não são imputados fatos, mas meras menções a artigos, teria direito à decretação da
nulidade do procedimento fiscal, pois este vai de encontro, frontalmente, à garantia da ampla
defesa, do contraditório, do devido processo legal e da fundamentação dos atos decisórios.

Discorre sobre ônus da prova e menciona que falta tipicidade. Menciona a teoria
da substanciação, segundo a qual o que importa é o fato, o qual terá sua qualificação jurídica
conferida pelo juiz. Assevera que “Sem suporte fático, nenhuma norma incide!”

Defende textualmente que:

Manter o processo administrativo ora embatido implica, a um só tempo,
consagrar:

(i)
uma nova espécie de redirecionamento, prática vedada conforme recentíssima
decisão do EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(ii)
a inversão do ônus da prova por presunção imaginada;
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

(iii)
violação à ampla defesa, tornando inviável a defesa do administrado porquanto
manifestar-se- á contra algo quando sequer foi realizada acusação pela Receita;
(iv)
a admissão de atos administrativos sem motivação, motivo de fato e de direito;
(v)
e a total impossibilidade do administrado controlar a regularidade da
autuação/lançamento, pois o Fisco, sem prova e só querendo, poderia escolher
o sujeito passivo por infração que lhe aprouvesse!
Menciona a teoria dos motivos determinantes, cita doutrina e dispositivos do CTN
(202 e 203), e afirma que a falta dos motivos leva à nulidade. Em suas palavras:

Nesse diapasão, o Termo de Sujeição Passiva Solidária n° 02 carece de motivos
determinantes, justamente por (i) inexistir fato narrado apto a ensejar a sujeição passiva;
(ii) não ter sido a RECORRENTE administradora ou "sócia de fato" da empresa; (iii) e
inexistirem provas de que a RECORRENTE foi administradora ou "sócia de fato" e que,
nesta qualidade, agiu, dolosamente, com excesso de poder ou com infração à lei ou ao
contrato social:
a ora RECORRENTE nunca atuou na direção da AÇOVILLE COMERCIAL E
DISTRIBUIÇÃO S/A e, via de conseqüência, muitos menos agiu com excesso de poder
ou violação a lei ou ao estatuto social.
Defende que o lançamento e a inscrição em dívida ativa são atos administrativos
vinculados que se sujeitam à legalidade e ao arts. 142 e 204 do CTN, bem como ao art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Transcreve jurisprudência de diversos tribunais. Entende que igualmente
inaplicável ao caso concreto o art. 124 do CTN, que apura suposta responsabilidade de terceiros.
Discorre sobre interesse comum e cita jurisprudência do STJ. Afirma textualmente:

No caso em revisão, portanto, descabe a manutenção do nome da RECORRENTE no
TERMO
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
N°
02
/
PROCESSO
ADMINISTRATIVO 16095.720.012/2012-24, pois não há ao longo do Termo de
Sujeição qualquer prova ou menção de fato que desabone sua conduta e comprove
esforço doloso na prática dos atos encartados no art. 135 do CTN, nem tampouco há
prova de que era a RECORRENTE administradora ou "sócia de fato" da sociedade
AÇOVILLE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO S/A.
(...)
O QUE HOUVE AGORA, NO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO, FOI
VERDADEIRA RECONSTRUÇÃO DO "TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA", AO CONSIGNAR EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, A E. 4a TURMA
DA DRJ, NOVOS MOTIVOS PARA SUSTENTAR A RESPONSABILIZAÇÃO DA
RECORRENTE.

Em novo tópico, discorre sobre a motivação inexistente e reafirma que desde a
impugnação já indicou que inexiste motivação para sustentar sua responsabilidade,
“considerando que houve, tão somente, a indicação dos dispositivos legais atinentes à
responsabilidade tributária solidária e pessoal (arts. 124, 134 e 135, CTN).” Aduz que inexiste a
premissa inicial que conduziria à conclusão pela sua responsabilidade, a qual deveria
necessariamente estar comprovada. Em suas palavras “a responsabilidade solidária foi atribuída
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

à RECORRENTE pelo fato de ter figurado como procuradora da sociedade empresária autuada.
E como procuradora, realizou-se escancarada e flutuante PRESUNÇÃO de ser ela "sócia de
fato", ao único fundamento de lhe serem conferidos, por mandato, poderes especiais perante a
sociedade.” Defende a impossibilidade prevalecer mera presunção desacompanhada de provas.

Defende que a inovação de fundamento viola a ampla defesa e o art. 146 do CTN.
Cita jurisprudência do CARF. Afirma que já teve sua defesa cerceada, pois não pode se insurgir
em impugnação contra o argumento da dissolução irregular, a qual, contudo, só atinge sócios e
administradores ao tempo da constatação da dissolução. Menciona que “neste caso, em janeiro
de 2012, época da constatação, a procuração outorgada à RECORRENTE já não possuía
validade, na medida em que, como bem registra o V. Acórdão recorrido, as procurações foram
lavradas em 2004 e 2007, com validade de 03 anos.”

Por fim, formula os seguintes pedidos:

a) a nulidade do termo de sujeição passiva solidária por falta de motivos de fato,
de direito e motivação, violação ao devido processo legal (contraditório e ampla
defesa);

b) superado o pedido anterior, seja provido para reformar o V. Acórdão
recorrido e assim determinar a revisão do ato administrativo em análise, com a
desconstituição do suposto crédito solidário ante a RECORRENTE, por (i)
nunca ter sido administradora ou "sócia de fato" da AÇOVILLE COMERCIAL
E DISTRIBUIÇÃO S/A (ii) e, por consequência, nunca ter praticado as
condutas dolosas encartadas no art. 135 do CTN (iii); e por inaplicável, na
hipótese, a responsabilidade do art. 135, CTN, por dissolução irregular da
sociedade;

c) seja anulado o V. Acórdão recorrido e assim anulado, igualmente, o "Termo
de Sujeição Passiva n° 02", diante da escancarada inovação e reconstrução do
sobredito Termo, que carece, em absoluto, de motivação, tendo o V. Acórdão
suprido a deficiência, em golpe às garantias constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, bem como em assovelamento (sic) ao
art. 146 do CTN,

A seguir, foram expedidos editais de intimação de Ailton Lopes de Araújo (e-fls.
759-760) e Erilene da Silva Costa (e-fls. 763-767)

Em sequencia, certificou-se a interposição de Recurso Voluntário unicamente por
Rosângela Melo Alves de Oliveira (e-fl. 768) e o prosseguimento do feito para cobrança do
crédito tributário não impugnado.

Finalmente, o presente processo foi encaminhado a 1a Seção de julgamento, e
distribuído a esta relatora por sorteio.

É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

A recorrente foi intimada por meio de aviso de recebimento assinado em
22/11/2012 (e-fls. 677-678) e apresentou seu recurso em 07/12/2012 (e-fls. 693-755), sendo
tempestivo, portanto.

Reitero que não há recurso da empresa e dos demais responsáveis solidários.

Do mérito

I – Da nulidade dos termos de sujeição passiva solidária e constatação de
irregularidade fiscal por falta de motivação

Inicialmente, por uma questão de lógica na construção da presente decisão,
entendo que deva ser enfrentada a questão da ausência de motivação nos Termos de sujeição
passiva solidária (e-fls. 448-449) e de constatação de irregularidade fiscal (e-fls. 454-462) que
acompanham o auto de infração (e-fls. 468-497).

Conforma amplamente descrito no relatório, a recorrente alega que a falta de
descrição das supostas condutas que teria praticado enseja a nulidade dos Termos de sujeição
passiva solidária e de constatação de irregularidade fiscal, que se revelam carentes de motivos de
fato e de direito, ausente a motivação e o motivo determinante da lavratura do auto de infração.

Com razão a recorrente, como passo a fundamentar.

No âmbito do processo administrativo, a atuação estatal fica vinculada à
legislação que estipula as normas de procedimento, o que significa que há formalidades
legalmente previstas sobre como o processo irá se desenvolver. Esse formalismo decorre
diretamente da legalidade e do devido processo legal.

Sobre o ponto, Marçal Justen Filho já disse que essa lógica formal se destina “a
evitar a atuação abusiva do titular da competência. O formalismo não significa ritualismo inútil.
O formalismo do procedimento é uma garantia de limitação do poder, do cumprimento das
funções estatais e de respeito aos direitos fundamentais.”1

Da mesma forma, na relação Fisco-contribuinte, o vínculo jurídico não decorre de
convenção, mas da legalidade (em sentido amplo).

Assim, ao lavrar um termo de sujeição passiva solidária (ato administrativo) que
deverá embasar a lavratura de um auto de infração e consequente lançamento de ofício, a

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 13. ed.rev. atual. e ampl.. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 224.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

autoridade fiscal, além de se ater à legalidade, deve esclarecer qual fato (motivo) ensejou a
aplicação de um determinado dispositivo legal, e de que modo isso aconteceu (motivação). Ou
seja, o caminho percorrido para se chegar à determinada conclusão de conteúdo decisório deverá
ser exposta ao destinatário da decisão. Esse caminho é o dever de fundamentar ou motivar a
decisão no processo administrativo.

Esse caminho a ser percorrido pela autoridade fiscal é uma decorrência lógica do
devido processo legal que guia o processo administrativo fiscal. Dessa forma, não demanda
grande esforço perceber que a motivação de um ato administrativo que indica a prática de uma
infração é essencial para que o contribuinte possa ter conhecimento das razões que levaram
àquela conclusão e, assim, se defender por meio do exercício do contraditório, valendo-se de
todos os meios de defesa disponíveis.2

Necessário estabelecer, então, a cabível distinção entre motivo e motivação.

a. Motivo: é o pressuposto de fato (ou suporte fático) autorizador de uma ação
administrativa, ou ainda, a causa (legal) que levou a uma ação administrativa. Segundo Oswaldo
Aranha Bandeira de Mello o motivo “constitui, na realidade, o pressuposto do ato jurídico, da
emanação da vontade ou do seu conteúdo, seu fundamento de direito.”3

b. Motivação: é o ato de fundamentação, de vinculação dos fatos à previsão
hipotética descrita no tipo normativo (motivo), a fim de que a aplicação da norma possa ser
considerada válida e legítima. A motivação geralmente se constitui de uma operação de
subsunção dos fatos a uma norma que lhe regula consequências jurídicas, geralmente na forma
de um silogismo.

Isso significa que a autoridade fiscal, ao lavrar um ato administrativo (seja ele de
imputação de infração ou de conteúdo decisório) deve vincular os pressupostos ensejadores do
fato tributável à previsão da norma, ou seja, esclarecer de que modo a conduta praticada pode
ser reconduzida à norma que prevê, para aquela conduta, uma determinada consequência.

Assim teria sido realizada a operação de subsunção mencionada: “ao praticar a
conduta x, realizou a hipótese prevista na norma y, então a consequência deve ser z.”

No caso concreto, não se observa nem a descrição dos fatos, e menos ainda a sua
vinculação à previsão legal que tem por consequência a responsabilidade passiva solidária pelo
crédito cobrado.

Vale novamente reproduzir o quanto foi aposto nos referidos termos de sujeição
passiva solidária e de constatação de irregularidade:

2 Nesse sentido é o entendimento da doutrina, a exemplo de Sérgio André Rocha, Irene Patrícia Nohara
e Thiago Marrara
3 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo. Vol. 1. São
Paulo: Malheiros, 2010. p. 534.

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

A teor do que se observa, a autoridade fiscal entendeu que a existência de
procuração outorgando poderes para a recorrente seria o fundamento para sua responsabilização,
e indicou os dispositivos legais que entendeu cabíveis.

Como bem ensinam Marcos Neder e Maria Teresa Martínez “motivar não é
simplesmente apontar o texto da lei, eis que a isso se dá o nome de “fundamentação legal.” 4 E
não por outra razão, ensinam os autores que:

(...) Não basta simplesmente informar qual a norma aplicável ao caso. O dever de
fundamentar só é atendido quando o julgador fixa as razões fáticas e jurídicas que
constituirão as premissas da decisão. Sem precisão de motivos, torna-se difícil aferir a
correção da decisão, prejudicando o direito de recorrer do contribuinte. 5

Em arremate, a preciosa lição de Antonio Carlos de Araújo Cintra sedimenta a
questão, ao afirmar que:

(...) os motivos não integram o ato administrativo, mas lhe são externos e anteriores no
tempo. É à vista dos motivos que se editam os atos administrativos, que eles ensejam ou
determinam. É a verificação dos fatos (motivos de fato) previstos na lei (motivos de
direito) que autoriza ou ordena ao agente público a prática do ato, na conformidade do
preceito legal (isto é, com conteúdo conforme a tal preceito). A edição do ato

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo administrativo fiscal federal comentado. São
Paulo: Dialética, 2002. p. 53.
5 Idem, p. 318.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

administrativo, portanto, é o resultado ou a decorrência da existência dos motivos.
6 [Grifo nosso]
Ora, a falta de indicação e descrição dos fatos desde logo afastaria a possibilidade
de se praticar o ato administrativo, pois este termina por imputar à recorrente uma consequência
sem causa. Por isso, no caso concreto, bastaria a falta de indicação dos motivos de fato e de
direito para macular os termos que acompanham o auto de infração, pois se tratam de elementos
essenciais ao ato administrativo.

Entretanto, constata-se, ainda, que a recorrente foi prejudicada em sua defesa, pois
a falta de indicação dos fatos que levariam à conclusão da autoridade fiscal lhe retirou a
possibilidade de contrapô-los, e de realizar assim a sua defesa.

Não é demais lembrar que a ampla defesa, além de direito fundamental, é uma
garantia processual, conforme se lê do art. 5°, LV, da CF/1988 "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes." [Grifo nosso]

Nestes casos, prevê o art. 59 do Decreto no 70.235/72 que serão nulos os atos que
importem preterição do direito de defesa:

Art. 59. São nulos:

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Nesse sentido, cabe citar julgado da Camara Superior deste CARF:

Numero do processo: 10711.003636/2006-44
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 14 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Wed Apr 18 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 25/11/2004,
02/12/2004, 07/12/2004, 13/12/2004, 16/12/2004, 17/12/2004, 23/12/2004 AUTO DE
INFRAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. A falta de motivação do
lançamento implica preterição do direito de defesa do contribuinte. Os princípios
do contraditório e da ampla defesa traduzem a necessidade de se dar conhecimento
da acusação fiscal em toda a sua plenitude. O vício assim ocorrido tem natureza
material, não formal. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 9303-006.496
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA

6 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1979. P. 102.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

Desse modo, por falta de motivo e motivação, entendo que são nulos o Termo de
sujeição passiva solidária e o Termo de constatação de irregularidade fiscal no que diz com a
recorrente, que lastreiam o auto de infração.

II – Da solidariedade passiva

O segundo ponto a ser enfrentado, que resta prejudicado face à nulidade
reconhecida dos termos de sujeição passiva solidária e de constatação de irregularidade fiscal,
igualmente diz respeito à responsabilidade passiva solidária imputada à recorrente.

Em que pese a prejudicialidade indicada, entendo que breves considerações a
título de reforço argumentativo precisam ser feitas quanto ao ponto, face à gravidade da
imputação esvaziada de fundamento que ora se julga.

Em que pese a flagrante nulidade dos termos indicados, o acórdão recorrido
entendeu por manter a recorrente no polo passivo conforme os fundamentos sobejamente
indicados no relatório.

Em síntese, entendeu o julgador a quo, que a existência de procuração outorgando
poderes à recorrente seria suficiente a sua responsabilização, em que pese nenhuma conduta por
ela praticada tenha sido indicada ou comprovada. É o que se infere do trecho ora reproduzido:

Diante das procurações que lhe foram outorgadas vê-se que a Impugnante Rosângela
detinha, sem sombra de dúvidas, poderes que lhe permitiam atuar com o administradora
de fato da pessoa jurídica Em tais circunstâncias, resta evidente o vínculo de fato das
referidas pessoas físicas com a empresa autuada, o que inibe qualquer limitação de
responsabilidade prevista na legislação em favor daqueles que figuram regularmente
como sócios da pessoa jurídica, e permite atribuir-lhes responsabilidade solidária e
ilimitada pelas obrigações tributárias da empresa que geriam e administravam, com
evidente interesse comum nas situações que se constituíram em fatos geradores
daquelas obrigações, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional.

No ponto, discordo dos fundamentos e da conclusão do julgador de piso.
Primeiro, porque a recorrente unicamente detinha poderes outorgados por meio de procuração, o
que não significa que deles fez qualquer uso ou que tenha praticado qualquer infração à
legislação. O alegado vínculo de fato, bem como quaisquer outras alegações de parte da
autoridade fiscal, devem ser necessariamente comprovadas.

Exatamente nesse sentido há diversos julgados do CARF, a exemplo dos
seguintes:

Numero do processo: 19515.005571/2009-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 24 00:00:00 BRST 2017
Data da publicação: Thu Feb 09 00:00:00 BRST 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2005 OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal
de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento. Deve também ser provado que a origem dos depósitos tem
relação com operações com motivação econômica. OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS. Em face da
legislação em vigor, a falta de apresentação da escrituração comercial e fiscal, a
imputação de omissão de receitas se sustenta sob as regras do lucro arbitrado,
mostrando-se correto o procedimento da fiscalização que considerou os valores totais
das presunções de omissões de receitas, depósitos bancários não justificados, como base
para o arbitramento. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO
GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A mera
existência de procurações não é suficiente para caracterizar o interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, a ensejar a
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN. AUTOS REFLEXOS -
PIS, COFINS e CSLL. O decidido, no mérito do IRPJ, repercute na tributação reflexa.
[Grifo nosso]
Numero da decisão: 1301-002.173
Nome do relator: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Numero do processo: 10660.720143/2013-44
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jun 15 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Jul 16 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2008 ARROLAMENTO DE
BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. O Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais carece de competência para se pronunciar sobre o processo
administrativo de arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL Nos termos da lei,
caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta bancária, na
hipótese do titular, após intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, a sua respectiva origem. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. A apreciação de argumentos de
inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera administrativa, conforme Súmula
CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. SIMPLES NACIONAL. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS EM 20%.
CABIMENTO. Cabível a majoração das alíquotas máximas do SIMPLES, em 20%
(vinte por cento), na hipótese de o contribuinte ultrapassar o limite máximo previsto na
legislação tributária. MULTA DE OFÍCIO DE 75%. CABIMENTO. A multa de ofício
de 75% está prevista em lei, razão pela qual deve ser exigida. SUJEIÇÃO PASSIVA.
SÓCIO-GERENTE. A mera qualificação de sócio, ainda que com amplos poderes
de administração, não enseja a imputação de responsabilidade pessoal ou solidária,
devendo o fisco motivar e comprovar a prática de ato com excesso de poderes ou
infração à lei ou contrato social ou caracterizar a confusão patrimonial, o que não
restou demonstrado. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1201-002.276
Nome do relator: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI

Ademais, a atribuição de responsabilidade solidária a sócios administradores
pressupõe mais do que a mera alegação da existência de poderes de administração, é preciso que
se identifiquem e se comprovem as condutas praticadas, para somente então se verificar se houve
dolo, que sempre deverá ser demonstrado.

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

No caso concreto, os argumentos expostos tanto nos termos de sujeição
passiva solidária e de constatação de irregularidade quanto no acórdão recorrido nada
dizem sobre eventuais condutas praticadas pela recorrente, o que demonstra a
impossibilidade jurídica de se aplicar uma responsabilização que é por natureza
excepcional.

Veja-se que não há uma só linha descrevendo de forma individualizada quais atos
teriam sido praticados pela recorrente, conforme trecho da decisão recorrida:

Por outro lado, distintamente do alegado, ressalte-se que inexiste no texto legal
impedimento de que o art. 135, III, do CTN possa ser aplicado para responsabilizar não
só o administrador de direito, mas também o administrador de fato da empresa.

Ainda que o estatuto ou contrato social não confira poderes a um dos sócios ou a
terceiro para praticar atos de gerência, se este é o administrador de fato da pessoa
jurídica deve ser igualmente responsabilizado pela prática de atos ilícitos.

E, no caso, a Fiscalização além de instruir os autos com provas que denotam que a
pessoa jurídica autuada tinha como sócios de fato os seus dois procuradores (entre os
quais a ora Impugnante Rosângela) e que os sócios formais da pessoa jurídica eram
interpostas pessoas dos sócios de fato, ou seja, de que a pessoa física impugnante
detinha poderes de administração da empresa, podendo assinar cheques, contratos e
outros documentos, dar quitação, etc, por vários anos, também demonstrou a ocorrência
de infração a lei, com conseqüências tributárias: movimentação de expressivos recursos
em conta corrente de titularidade da pessoa jurídica, sem que nada tivesse sido oferecido
à tributação, com apresentação de declarações zeradas, violando disposições legais que
determinam o pagamento de tributos e a apresentação de declarações refletindo as
atividades da empresa.

Com efeito, a responsabilização dos sócios exige da fiscalização que: (i)
comprove quais atos foram por eles praticados; (ii) que os sócios efetivamente exerciam a função
de administradores na ocasião em que os atos foram praticados e (iii) que as condutas foram
praticadas com dolo.

Nesse sentido, em artigo recentíssimo, Rafael Pandolfo e Juliana Sanguinetti
afirmam que:
O ato reputado ilegal pela fiscalização precisa ser provado e não pode ser por
ela presumido. A natureza sancionatória dessa ampliação subjetiva exige
irretorquível e detalhada motivação.

Mas não é só isso, é preciso também demonstrar que o sócio ou gerente que
agiu dolosamente exercia, efetivamente, suas funções ao tempo do surgimento
da obrigação tributária, (...)7

7 PANDOLFO, Rafael e SANGUINETTI, Juliana Mincarone. Apontamentos sobre a Responsabilidade Tributária
dos Administradores à Luz do CARF. In: Tributação Federal: jurisprudência do CARF em debate/coordenadores
Lucas Bevilacqua, Vanessa Cecconello; organizador Michell Przepiorka – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 92-
93.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

Desse modo, a falta da necessária comprovação da prática das condutas
ilícitas pela recorrente no período fiscalizado afasta a possibilidade de manter a imputação
pretendida.

Exatamente nesse sentido há diversos precedentes do CARF, a exemplo dos
seguintes:

Numero do processo: 13896.723075/2012-19
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Feb 23 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Apr 16 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. (...) RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ART. 135, III, DO CTN. O artigo 135, III, do CTN responsabiliza pessoalmente
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. A conduta é necessariamente comissiva, não se podendo
responsabilizar diretores simplesmente por eles terem determinadas
atribuições conforme o estatuto social da empresa. Assim, é preciso
verificar se, no caso concreto, os administradores efetivamente praticaram
os atos que a Fiscalização indica serem ensejadores da responsabilidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. Deve ser
excluída a responsabilidade do administrador não havendo comprovação
nos autos de que ele tenha efetivamente praticado atos dos quais
resultaram os lançamentos. [Grifos nossos]
Numero da decisão: 1401-002.174
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO

Numero do processo: 10166.725809/2017-65
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jun 03 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012, 2013,
2014 AUTO DE INFRAÇÃO. (...) RESPONSABILIDADE PESSOAL
TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. São pessoalmente responsáveis apenas os
dirigentes que comprovadamente praticaram atos com excesso de poderes ou
infração a lei na administração da sociedade, conforme dispõe o artigo 135, III,
do CTN. Apenas o fato das pessoas físicas relacionadas serem sócias e/ou
gestoras não enseja, por si só, a imputação de responsabilidade tributária
pessoal. Cabe à fiscalização demonstrar e provar a forma como cada uma
dessas pessoas indicadas praticou diretamente ou tolerou ato ilegal ou
contrário ao contrato social enquanto sócias com poder de gerência. Dolo
não se presume, se prova. (...) [Grifos nossos]
Numero da decisão: 1201-002.921
Nome do relator: GISELE BARRA BOSSA

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

Assim, era dever da fiscalização identificar, apontar e comprovar as condutas
praticadas pela recorrente, de forma individualizada, contextualizada ao tempo do surgimento da
obrigação tributária, bem como a presença de dolo. Isso, contudo, não foi demonstrado no caso
concreto.
Assim, também por essas razões, deve ser afastada a responsabilidade solidária
imposta à recorrente.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU PROVIMENTO
para afastar a imputação de responsabilidade solidária.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Voto Vencedor

Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Redator designado.
Com a devida vênia à Relatora, que com muita competência proferiu voto
brilhante, ouso dela discordar quanto ao reconhecimento da nulidade suscitada pela recorrente,
com base nas razões a seguir.
Em resumo, o caso versa sobre autuação fiscal lavrada contra Rosângela Melo
Alves Ferreira, na qualidade de responsável solidária da empresa Açoville Comercial e
Distribuição S.A. De acordo com o relatório, a recorrente foi considerada responsável solidária e
exclusiva dos débitos tributários da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III do
CTN.
A causa da responsabilização foi o fato de a recorrente ter recebido procuração
para gerir amplamente os interesses da pessoa jurídica. Munida desses poderes, constatou a
fiscalização a prática de omissão de receitas da pessoa jurídica, com base na movimentação de
em contas correntes bancárias. Acresça-se a isso, o fato de a administração tributária não ter
encontrado os representantes legais da empresa no domicílio fiscal informado.
No entendimento da relatora, em voto substancioso, a fiscalização não teria
descrito a conduta da recorrente que levaria à tipificação de sua responsabilidade tributária.
Assim, teria ocorrido, no caso, vício de motivação do ato administrativo do lançamento. Este,
por sua vez, inviabilizaria a defesa da recorrente, de modo a causar a nulidade do auto de
infração com fundamento no art. 5o, LV da Constituição Federal, combinado com art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Neste ponto, divergi da relatora, no que fui acompanhado pela maioria do
colegiado.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

Note-se, em que pese as divergências teóricas sobre a distinção dos conceitos de
motivo e motivação do ato administrativo, ou até mesmo a necessidade da motivação quando se
tratar de atos vinculados, como é o caso do lançamento tributário, entendo que não está presente
o alegado vício de motivação.8
Como se sabe, o ato administrativo possui os seguintes requisitos de validade,
previstos no art. 2o da Lei no 4.717, de 1965, Lei da Ação Popular.
Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes
normas:
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
Considero que a autoridade administrativa, ao descrever a causa da
responsabilidade tributária da recorrente nos termos de sujeição passiva solidária e de
constatação de irregularidade, informa a existência de procuração à recorrente por instrumento
público, em que se constatam diversos poderes para gerir a empresa Açoville. A existência de tal
procuração, expressa o motivo da responsabilização tributária da recorrente, permitindo assim
que se defendesse deste fato. Tanto que a relatora descreve em diversas passagens do relatório
que a recorrente alegou não ter poderes para administrar a sociedade. Ora, essa alegação só é
possível porque a procuração em questão é o elemento que dá nexo de causalidade entre os fatos
e a responsabilização tributária da recorrente nos termos dos arts. 124 e 135, III do CTN.
Ressalto que este voto vencedor tem por objeto, tão somente, afastar a alegação de
nulidade do auto, não ingressando, obviamente, no mérito das citadas responsabilidades.
Daí porque, entendo não ter restado configurada a nulidade do auto de infração
por vício de motivação. Isso porque, em que pese, realmente, a descrição dos fatos ser muito
superficial, inexistiu violação ao art. 2o, “d” da Lei no 4.717, de 1965 – Lei da Ação Popular, pois
o motivo está presente, qual seja, a prova de que a recorrente recebeu poderes de gerenciar a
pessoa jurídica.
Na extensão desse argumento, não ficou evidenciada violação à ampla defesa com
base no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, pois a recorrente conseguiu se defender da
imputação das responsabilidades tributárias, estatuídas nos arts. 124, I e 135, III do CTN.

8 CARVALHO FILHO, José do Santos. Manual de direito administrativo. 32a ed. São Paulo: Gen-Atlas, 2018, p.
116.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-005.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.721032/2013-30

Diante do exposto, reiterando as vênias à eminente relatora, voto por não acolher a
preliminar de nulidade do auto de infração por vício de motivação.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital